Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido de aplicação retroativa. Impossibilidade. Trânsito em julgado da sentença condenatória. Princípio da segurança jurídica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com base na natureza híbrida da norma e no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 185.913/DF em 18/09/2024, fixou entendimento de que o ANPP é cabível em processos em andamento na data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1098 em 23/10/2024, reafirmou que, embora o ANPP possua natureza híbrida (material e processual), sua aplicação retroativa está condicionada à inexistência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
5. O pedido do agravante foi apresentado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que inviabiliza a aplicação do ANPP, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de execução penal desprovido.
Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável retroativamente em casos em que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 18/09/2024; STJ, Tema 1098, REsp n. 1890343/SC e REsp n. 1890344/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 23/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027209-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GRASSI NOVAES - CPF: 371.002.868-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDA ROCHA PASTOR - CPF: 429.320.758-96 (ADVOGADO), NATALIA REIS LUCAS DA SILVA - CPF: 459.887.948-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido de aplicação retroativa. Impossibilidade. Trânsito em julgado da sentença condenatória. Princípio da segurança jurídica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
ao agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com base na natureza híbrida da norma e no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 185.913/DF em 18
/
09
/
2024, fixou entendimento de que o ANPP é cabível em processos em andamento na data da entrada em vigor da Lei n
.
13.964/2019, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1098 em 23
/
10
/
2024, reafirmou que, embora o ANPP possua natureza híbrida (material e processual), sua aplicação retroativa está condicionada à inexistência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

5. O pedido do agravante foi apresentado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que inviabiliza a aplicação do ANPP, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de execução penal desprovido.

Tese de julgamento:
"O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável retroativamente em casos em que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, p
arágrafo único
; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 18
/
09/2024; STJ, Tema 1098, REsp n. 1890343/SC e REsp n. 1890344/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Márcio Maurílio
Bihl
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
4002068-97.2022.8.16.4321
,
indeferiu o

pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).

O agravante, nas suas razões recursais (ID
241728199
), almeja a reforma da aludida decisão,
para que seja determinada
a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória e, consequentemente, a aplicação retroativa do
acordo de não persecução penal
, previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões (ID
236005661)
, o Ministério Público requer o
des
provimento deste recurso
.

No juízo de retratação (ID
241732653
), foi mantida a decisão agravada e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
247092168
, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
a
gravante foi condenado em 29
de maio de
2020 a 4
(quatro)
anos de reclusão
,
em regime aberto,
e 153
(cento e cinquenta e três)
dias-multa, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1o, I, II e IV
,
da Lei n
.
8.137/90, c/c art. 71 do
Código Penal
), por fatos ocorridos entre 2005 e 2006. O trânsito em julgado ocorreu em 09
de maio de
2022. Posteriormente, o
a
gravante parcelou o débito tributário, suspendendo a execução da pena.

Conforme relatado, o agravante
pleiteia a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal
, introduzido pela Lei n
.
13.964/19, que estava em vigor antes da sentença condenatória. Argumenta que preenchia os requisitos para o acordo, mas o Ministério Público não o ofereceu. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, baseando-se em entendimento do Min
istro
Cristiano Zanin no
Habeas Corpus
n
.
185.913/DF, que limita a retroatividade do ANPP a casos sem trânsito em julgado.

Contudo,
argumenta que
o
Supremo Tribunal Federal
formou maioria em 08
de agosto de
2024 para admitir a retroatividade do ANPP em processos iniciados antes da Lei Anticrime, independentemente do trânsito em julgado, considerando sua natureza híbrida (material e processual) e o princípio da retroatividade benéfica (art. 5o, XL,
da Constituição Federal
e art. 2o, parágrafo único,
do Código Penal
). Destacam-se votos dos Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e André Mendonça, favoráveis à retroação, inclusive após o trânsito em julgado, afastando a exigência de que o pedido seja feito na primeira manifestação da defesa.

O agravante também
sustenta que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva, moralidade e lealdade processual, pois
ele
sequer foi informado da possibilidade do ANPP. Assim, requer a reforma da decisão para que seja oportunizada a celebração do acordo, com base na jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
sobre o tema.

Sobre a matéria em discussão neste recurso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, a
s
seguinte
s
tese
s
:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.

(
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o
Supremo Tribunal Federal
assentou que
"este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar"
; salientou, outrossim, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos 23
de outubro de
2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n
.
1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou a
s
seguinte
s
tese
s
:

1
.
O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza
processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP)
;

2.
Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3
.
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
;

4
.
Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso
.
(
Destacamos
)

Destarte,
é absolutamente
inviável a propositura do acordo de não persecução penal no caso em tela, uma vez que de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores,
o instituto
só t
em
aplicação retroativa quando
o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação
.

De outro lado, como bem delineado nas contrarrazões ministeriais,
“o apenado, poderia ter solicitado ao Parquet a celebração do acordo de não persecução penal ainda no decorrer da ação penal. Contudo, não o fez. Deixou que a condenação fosse proferida (em 19/02/2021) e o trânsito em julgado ocorresse (em 09/05/2022), para somente em 2024, após alguns anos de suspensão do processo executivo, requerer a celebração do ANPP. Data vênia ao entendimento contrário, a defesa não pode "guardar" o pedido de celebração do ANPP para um momento oportuno, apenas quando lhe for conveniente, após o processo ter transcorrido por muitos anos. Tal prática viola os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, que também são aplicáveis ao processo penal”

(
Id 241732654
).

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo de execução penal
interposto
por
Márcio Maurílio
Bihl
, manten
do inalterada a decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025